Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-21.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL PRATICADO. RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORES QUE NÃO SURTIRAM PLENO EFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao jovem que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância por ato infracionais graves equiparados a delito de roubo e ainda não inserido plenamente no contexto escolar e/ou laboral, praticou outro ato infracional análogo a crime de roubo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo da seara infracional.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo a crime de roubo, aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a três anos.